Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Encerramento. Competência do juízo de origem. Análise do pedido de Levantamento de valores. Diligências pendentes. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais visavam reverter decisão que revogou a liberação de valores depositados judicialmente. 1.1 A agravante sustentou que a sentença de encerramento da recuperação judicial não transitou em julgado, mas que, por ausência de efeito suspensivo, o juízo de origem manteria competência para deliberar sobre o levantamento dos valores. 1.2 Alegou que os valores são essenciais para a continuidade das atividades da empresa e que não há impedimento legal para sua liberação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da recuperação judicial mantém competência para deliberar sobre os valores depositados judicialmente, após o encerramento da recuperação por sentença ainda não transitada em julgado; e (ii) estabelecer se é possível o levantamento desses valores pela empresa recuperanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de encerramento da recuperação judicial foi proferida em 2014, e confirmada pelo TJDFT, sendo interposto recurso ainda pendente de julgamento no STJ.
4. A ausência de efeito suspensivo conferido ao recurso mantém a competência do juízo de origem para deliberar sobre questões não abrangidas pelo recurso, como o levantamento de valores depositados judicialmente.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a competência do juízo da recuperação persiste até o trânsito em julgado da sentença de encerramento.
6. A decisão que autorizou a liberação dos valores não deve prevalecer porque além de haver notícia nos autos sobre a existência de créditos pendentes de pagamento, as diligências solicitadas pelo administrador judicial não foram cumpridas, sendo necessário seu atendimento prévio para análise do pedido de levantamento.
7. Embora reconhecida a competência do juízo de origem, a liberação dos valores depende do cumprimento das diligências e nova manifestação do administrador judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 167.826/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18/08/2020. TJDFT, Acórdão 1942244, 0736031-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06/11/2024.